Tribunal: STF
Processo: ARE 1331950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 237):
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu. 
    2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do réu. 
    3. Para ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, faz-se necessário comprovar o uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
    4. É possível a valoração negativa da conduta social quando há elementos concretos nos autos que corroboram e evidenciam a conduta indevida do réu.
    5. Apelação conhecida e desprovida.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5º, inciso LIX, e art. 129, inciso I, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 252/269).
    Defende, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou preceitos constitucionais ao considerar a recepção do artigo 385 do CPP pela vigente Constituição Federal, pois esta teria adotado o sistema acusatório no processo penal. Nesse sentido, argumenta que “o tema em debate ventila questão estritamente jurídica acerca da não recepção do artigo 385 do CPP pela Constituição de 1988, a qual adotou, ainda que de modo sumário, o sistema acusatório de processo penal, competindo ao Ministério Público, como regra, e ao ofendido, como exceção, promover a ação penal pública, na forma da lei” (e-STJ, fl. 256).
    Acrescenta que tendo havido manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado, “não caberia ao Magistrado atuar ex ofício e condenar o réu, quando o titular da ação penal, após a instrução probatória, entender que não foram coligidas provas suficientes para uma condenação, haja vista o sistema processual penal (acusatório) acolhido pela Constituição Federal de 1988, que não recepcionou o art. 385 do Código de Processo Penal” (e-STJ, fls. 268/269). 
    Nessa linha de raciocínio, cita trechos da doutrina que reforçam a sua tese e afirma, ao final, que “o pedido absolutório formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em consonância com a inteligência dos artigos 5°, LIX e 129, I, da Constituição Federal, impede a condenação do réu (ora recorrente)” (e-STJ, fl. 269).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal de 1988, com o consequente absolvição do recorrente da conduta que lhe foi imputada” (e-STJ, fl. 269).
    Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestando-se pela negativa de seguimento do apelo e, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, que não seja conhecido por esta CORTE (e-STJ, fls. 287/289). Para tanto, sustentou (a) a ausência do necessário prequestionamento explícito, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, vez que “os dispositivos apontados como violados - artigos 5°, inciso LIX, e 129, I, da Constituição Federal não foram objeto de discussão e decisão na instância ordinária” (e-STJ, fl. 288); e (b) a ausência de ofensa direta à Constituição, na medida em que eventual afronta, acaso existente, seria meramente reflexa, “demandando a análise de dispositivos infraconstitucionais antes de se aferir eventual contrariedade ao parâmetro constitucional suscitado” (e-STJ, fl. 289).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que não houve o necessário prequestionamento das questões constitucionais arguidas, incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF (e-STJ, fls. 293/294).
    No Agravo, o recorrente alega a não incidência do óbice apontado na decisão agravada, pois a matéria teria sido devidamente prequestionada, tendo o Tribunal local se posicionado acerca do ponto controvertido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que seja conferido regular trânsito ao Recurso Extraordinário anteriormente interposto, com a devida apreciação de seu mérito (e-STJ, fls. 299/302).
    Em suas contrarrazões, o MPDFT requereu a negativa de provimento do Agravo ao considerar que ele não infirma os fundamentos da decisão impugnada (e-STJ, fl. 311).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 270/277) o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPDFT (e-STJ, fls. 284/286), não foi admitido pela Presidência do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 293/294). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 303/306), o qual, após receber as contrarrazões do MPDFT (e-STJ, fl. 310), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 315). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 324/326). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 329/335), o qual teve o seu provimento negado, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 363/369), através de acórdão que transitou em julgado em 10 de junho de 2021 (e-STJ, fl. 375).
    O presente feito foi a mim distribuído em 30 de junho de 2021 (eDoc. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ressalto, quanto a esse ponto, que, no caso concreto, embora tenha destinado tópico preliminar para discorrer sobre esse obrigatório pressuposto recursal, o recorrente limitou-se a apresentar argumentos genéricos sobre a existência de relevância jurídica e social do tema, afirmando tão somente que “A matéria em questão discute a violação ao disposto no art. 129, I e inciso LIX do artigo 5°, ambos da Constituição Federal, pois entende a defesa que a Carta de 1988 adotou o sistema acusatório de processo penal, que distingue, claramente, as funções de acusar, defender e julgar, razão pela qual, assim como ao juiz não é dado iniciar o processo de ofício, tampouco poderia condenar o réu quando o Ministério Público, titular da ação penal, propuser a absolvição” (e-STJ, fls. 257/258).
    Ainda que superado esse grave óbice, vislumbra-se que, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo MPDFT e pela decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extraordinário, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Isso porque a citação expressa à suposta infringência aos dispositivos constitucionais em debate somente foi realizada no Recurso Extraordinário, interposto posteriormente à prolação do acórdão recorrido, ao passo que inexistiu a oposição de Embargos de Declaração objetivando o prequestionamento deles.
    Ainda que assim não fosse, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação de violação ao art. 5º, inciso LIX, e ao art. 129, inciso I, ambos da CF/88, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a cada um deles.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda definitiva fixada pelo juízo sentenciante e o regime inicial de cumprimento da pena. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, registro que as razões recursais denotam que a tese defensiva se resume na suposta não recepção do art. 385 do CPP pela CF/88. Ocorre que esta CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Inclusive, no recente julgamento do HC 185.633 (Rel. Min. EDSON FACHIN), a Segunda Turma rechaçou a tese de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, em julgamento que foi assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso) (HC 185.633 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021)
    No voto condutor do acórdão, que fora proferido à unanimidade, o eminente Relator manteve, na íntegra, a decisão monocrática agravada, oportunidade na qual fez as seguintes ponderações (DJe de 25/5/2020):
    “[...] De mais a mais, a tese de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, sustentada pela defesa, mostra-se insubsistente à luz da jurisprudência desta Corte, que tem aplicado o dispositivo em seus julgamentos, consoante se verifica, exemplificativamente, do seguinte aresto:
    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor publico ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II). 
    (AP 976, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)”
    Nesse mesmo sentido foi a conclusão adotada, também à unanimidade, pelo Colegiado do Tribunal a quo. Acerca do tema, verifica-se que o voto condutor do acórdão impugnado vai ao encontro do entendimento firmado por esta CORTE. Vejamos (e-STJ, fls. 239/240):
    “[...] DA MATERIALIDADE E AUTORIA
    Em suas razões (ID 15086024 - Págs. 1/7), o réu requer a absolvição, nos termos do art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.
    Ressalta que, a despeito de o Ministério Público ter requerido a absolvição do réu, a sentença o condenou, violando os princípios da imparcialidade, do sistema acusatório, da inércia da jurisdição e da correlação. Aduz que o art. 385 do CP não foi recepcionado pela Constituição Federal. 
    Defende que a informante Marluci (mãe do réu e da vítima) em seu depoimento afirmou que foi a vítima quem iniciou as agressões dando um tapa na cara do réu, sendo que apenas se defendeu, nos termos do art. 25 do CP.
    Inicialmente, cabe esclarecer que o pedido de absolvição feito pelo Ministério Público não vincula o magistrado, podendo este proferir sentença condenatória, conforme descrito no art. 385 do CPP, devidamente recepcionado pela Constituição Federal, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte:
    PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41, C/C OS ARTIGOS 5º E 7º DA LEI 11.340/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E DETALHADA - CAMPO PROBATÓRIO SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO QUANTO À AMEAÇA - AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ - ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
    (...)
    O pedido de absolvição feito pelo Ministério Público não vincula o magistrado, podendo este, mesmo assim, nos termos do artigo 385 do CPP, em plena vigência e compatível com a Carta Magna, proferir sentença condenatória, pautada na sua íntima convicção sobre o mérito da causa e no princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal nos crimes de ação penal pública. (PRECEDENTES)
    (...)
    (Acórdão 1056740, 20150810049445APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 106/118).”
    Por isso, verificando-se que o discurso pela inconstitucionalidade do art. 385 do CPP está em dissonância com a jurisprudência deste TRIBUNAL, as invocações do ora recorrente, de qualquer sorte, não merecem guarida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente